Tribunal: STF
Processo: MI 1304
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ESCLARECIMENTOS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO SEM EFICÁCIA MODIFICATIVA. Surgindo, na compreensão da parte, certo enfoque sobre o pronunciamento judicial, cabe prover os declaratórios para prestar esclarecimentos sem eficácia modificativa.